Tribunal: TJMT
Processo: 0003043-17.2015.8.11.0040
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO/MT
INTERESSADO/APELADO:
PAULO DIAS DOS SANTOS

Número do Protocolo: 120737/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SORRISO – AUXÍLIO-DOENÇA – LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - SUSCEPTÍVEL DE REABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE QUE LHE GARANTA A SUBSISTÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA DEVIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – FIXAÇÃO DO PERCENTUAL – QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CPC/15 - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1. Em se tratando de benefício de natureza temporária, é devido o auxílio-doença, nos termos do art. 17 da Lei Complementar 170/2013 do Município de Sorriso que dispõe a respeito do Regime Próprio da Previdência Social.
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do que vier a ser decidido no Tema 905 do STJ e 810 do STF.
3. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SORRISO
PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO/MT
INTERESSADO/APELADO:
PAULO DIAS DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE SORRISO e PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO contra sentença proferida pelo juízo da 6a Vara da Comarca de Sorriso, M.M. Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, na ação para concessão de benefício previdenciário ajuizada por PAULO DIAS DOS SANTOS, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial concedendo o benefício auxílio-doença desde a data da cessação do pagamento do último benefício (01/04/2015) até sua efetiva reabilitação ou recuperação.
No recurso do Município - fls.330/335 -, como causa de pedir recursal, sustenta que é indevido o adicional de periculosidade, uma vez que não há documentos hábeis para comprovar. Alternativamente sustenta que é indevido os honorários advocatícios uma vez que sucumbiu em pequena parte.
A PREVISO interpôs o recurso de apelação sustentando, em síntese, que não estão presentes os requisitos necessários para a concessão do benefício auxílio-doença e aposentadoria por invalidez.
Ao final requer o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.
A apelada apresentou as contrarrazões – fls. 347/351 -.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou para desnecessidade da sua intervenção nos autos – fls. 359 -.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Como visto do relatório, cuida-se de remessa necessária e recursos de apelação cível interpostos pelo MUNICÍPIO DE SORRISO e PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial concedendo o benefício auxílio-doença desde a data da cessação do pagamento do último benefício (01/04/2015) até sua efetiva reabilitação ou recuperação.
De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação das pretensões recursais em ambos os recursos.
Extrai-se dos autos que o autor PAULO DIAS DOS SANTOS ajuizou a ação de benefício previdenciário em face de MUNICÍPIO DE SORRISO e PREVISO - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO, pleiteando pela concessão do benefício do auxílio-doença e posterior conversão em benefício de aposentadoria por invalidez.
Colhe-se da parte dispositiva da sentença o seguinte:

Diante do exposto e pelo mais que consta dos autos, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 485, I do NCPC, para condenar a parte Requerida FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE SORRISO – PREVISO e MUNICIPIO DE SORRISO/MT a pagar para a parte Autora PAULO DIAS DOS SANTOS o benefício previdenciário de Auxilio Doença, em valor a ser calculado conforme previsão do artigo 17, da Lei Complementar Municipal n° 170/2013, devidos desde a cessação indevida em 01/04/2015, devendo a autarquia ré providenciar a implantação do benefício no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da intimação dessa sentença.
O benefício deverá ser percebido até sua efetiva reabilitação ou recuperação, e caso não havendo nenhuma das possibilidades descritas, deverá ser convertido em beneficio de aposentadoria por invalidez, conforme previsto no artigo 20 da Lei Complementar Municipal n. 170/2013.
Sobre as prestações em atraso, nos termos do julgamento das questões de ordem nas ADIN’S 4357 e 4425, que modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o, da Lei 11.960/09, que deu nova redação ao art. 1o-F, da Lei 9.494/97, quanto à correção monetária aplica-se o INPC até 29/06/09, quando entrou em vigor a Lei. n° 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR + 0,5% a.m) até 25/03/15. Após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde a data do inadimplemento de cada parcela.
Por outro lado, quanto à fixação dos juros, será no percentual de 1% ao mês, até o advento da Lei no 11.960/2009, a partir da qual incidirão os juros aplicáveis à caderneta de poupança (0,5% ao mês), a partir da citação.
Deixo de condenar o requerido em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.289/96; c/c art. 3o, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001.
Nos termos do artigo 85 §3°, inciso I do NCPC, condeno a requerida no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no sistema geral de previdência social.
Sentença sujeita a remessa necessária, pelo disposto no artigo 496, I do NCPC “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.”

Com essas considerações, passo à análise conjunta da remessa necessária e dos recursos de apelação.
Na espécie, houve a concessão do benefício de auxílio-doença desde a data da cessação do pagamento do último benefício (01/04/2015) até sua efetiva reabilitação ou recuperação.
Primeiramente, cumpre ressaltar que não há interesse recursal em relação ao adicional de periculosidade arguida pelo Município e tampouco em relação aposentadoria por invalidez alegada pelo PREVISO, uma vez que ambos não foram concedidos na sentença, razão pela qual não há se falar em sua reforma.
O cerne da controvérsia recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do benefício previdenciário concedida ao autor– auxílio-doença -, bem como o termo inicial para a concessão do auxílio-doença e a possibilidade de determinação em relação à revisão periódica das condições do benefício.
Com efeito, o auxílio-doença será devido ao segurado quando ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15, nos termos do art. 17 da Lei Complementar 170/2013 do Município de Sorriso, in verbis:

Art. 17. O auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o exercício da função em gozo de licença para tratamento de saúde, por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, e corresponderá a totalidade da remuneração de contribuição, acrescido do 13o salário proporcional, referente ao período em que durar o benefício. (negritei)

No caso, extrai-se do laudo pericial judicial juntado aos autos –fls. 297/305 -, que a parte requerente possui incapacidade total e temporária para o exercício de atividades laborais que desenvolvia, como se vê:
“Considero o autor com incapacidade total e temporária ao trabalho habitual como técnico de enfermagem. Sugiro um prazo de afastamento do trabalho até junho de 2016;”

Não se pode olvidar que o laudo pericial é conclusivo em atestar a incapacidade do autor para o exercício da atividade laboral que exercia, mas que essa incapacidade é temporária, não existindo nos autos outros elementos com capacidade para infirmar essa conclusão.
Cumpre ressaltar que o perito do juízo é de confiança e imparcial, possuindo conhecimento suficiente para diagnosticar eventual lesão ou doença que diminua a capacidade laborativa.
Logo, como a perícia médica concluiu pela incapacidade total e temporária, razão pela qual está susceptível do recebimento do auxílio-doença.
Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO - CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – DIREITO AO AUXÍLIO-DOENÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - HONORÁRIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA - FIXAÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.1 - Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação.2 - Por se tratar de sentença ilíquida o percentual dos honorários advocatícios ocorrerá nos termos do artigo 85, §4o, inciso II do Código de Processo Civil. 3 - As condenações de natureza previdenciária impostas à Fazenda Pública sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009). (REsp 1492221/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/02/2018, DJe 20/03/2018).
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019)
APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — CONVERSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — IMPOSSIBILIDADE — INCAPACIDADE LABORAL — NÃO COMPROVAÇÃO . Na ausência de incapacidade laboral, não é devido o benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. “não estando a parte autora incapacitada para o labor de forma total e permanente nem de forma total e temporária, não se há falar em aposentadoria por invalidez tampouco em auxílio-doença.” (STJ, AgRg no AREsp 561148/SP).Recurso não provido.
(N.U 0042875-93.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Em relação à atualização monetária, deve ser aplicado aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, no que diz respeito às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária, in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

Ainda, merece reparos a sentença em relação à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a sentença condenou o apelante ao pagamento, arbitrando-os em 10% sobre o valor da condenação.
Isso porque a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, por se tratar de sentença ilíquida, diante da necessidade de ser apurando na liquidação da sentença eventual valor, e se devido, por conseguinte, o quantum da defasagem remuneratória, o arbitramento da verba honoraria deve ser fixado no juízo da execução, quando liquidado o julgado, como prevê o §4o, II do art. 85 do CPC/15.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – APURAÇÃO DO PERCENTUAL – MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – OBSERVÂNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4o, INCISO II DO CPC JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 DO STF – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA
[...]
4 – Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §3o e 4o, inciso II do Código de Processo Civil
.5 – Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810. (N.U 0000946-49.2017.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019)
Ante o exposto, conheço dos recursos e LHES NEGO PROVIMENTO. E em sede de remessa necessária, RETIFICO PARCIALMENTE a sentença para excluir, por ora, o valor arbitrado a título de honorários advocatícios, o qual será definido em liquidação de sentença, conforme previsão estampada no inciso II, § 4o, do artigo 85 do NCPC, bem como para determinar que a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora deverá observar o Tema 905 do STJ e Tema 810 do STF.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR